Tribunal: TJMT
Processo: 1038734-33.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038734-33.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA DE LARA PINTO ALCANTARA - CPF: 018.418.351-02 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOB O PRECEITO EQUITATIVO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, com tema consolidado na Corte Superior, a qual aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos dessa indenização securitária, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Se a verba honorária for calculada consoante a regra geral, ainda que no percentual máximo de 20% do valor da condenação de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), seria irrisória e desproporcional à atuação do profissional, o que não se mostra devido diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho é estipular a verba nos termos do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

I
nexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1038734-33.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando à reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo e fixou a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Inconformada, a Agravante alega a inaplicabilidade do julgamento monocrático, posto não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC/15.

No mais, sustenta que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois descabe a fixação dos honorários advocatícios com base no critério equitativo.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 54816971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Seguradora interpõe o vertente Agravo em virtude da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo e fixou o valor da verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Eis os termos da decisão agravada:

(...)

As questões trazidas a debate referem-se à indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

De início, cumpre salientar que a preliminar aventada não comporta guarida, vez que a Recorrente é beneficiária da justiça gratuita em primeira instância, conforme ID. 46653089, de modo que os benefícios "compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias" (1060/90, art. 9.º).

Ademais, é sabido que a parte tem legitimidade concorrente com o causídico para pleitear a majoração da verba honorária fixada na sentença, tendo em vista interpretação do artigo 23 da Lei 8.906/1944. Nesse sentido, trago à colação: PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994. 1. A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença. 2. O Tribunal de origem entendeu que o art. 23 da Lei 8.906/1994 estabelece que os honorários pertencem ao advogado, não à parte, razão pela qual faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973). 3.

A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; (..) (REsp 1689307/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017 – sem grifo no original).

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada. Passo às insurgências de mérito trazidas a este Sodalício. Com efeito, é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. Para que configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente. In casu, inexiste demonstração fática dos danos ou prejuízos que a Recorrente teve com a negativa do pagamento administrativo do seguro.

Com isso, entendo que a recusa administrativa gerou à Apelante mero aborrecimento, do qual não decorre o dever de indenizar.

Para corroborar esse posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

Apelação Cível. Ação de Cobrança. Seguros. DPVAT. Dano moral. Observado o caráter compensatório do seguro DPVAT, bem como a inexistência de previsão legal de compensação pecuniária por danos morais decorrentes do acidente de trânsito, vai mantido o juízo de improcedência no ponto. Negaram provimento ao apelo. Unânime. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70079692463. Rel. Des. Luís Augusto Coelho Braga. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 28/03/2019. Publicado no DJE em 08/04/2019 – sem grifo no original). APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FRAUDE PRATICADA PELO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. DESPESAS ODONTOLÓGICAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. (...) DANO MORAL - Não há falar em dano moral em razão da inércia da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária na esfera administrativa, tendo em vista que a situação não passou do mero aborrecimento enfrentado pelo requerente, não constituindo o fato discutido na lide motivo bastante a ensejar a reparação pretendida, pois não tem o condão de causar lesão aos atributos da personalidade de quem se diz lesado. Ação julgada procedente em parte. Ônus sucumbenciais redimensionados. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS. Recurso de Apelação Cível nº 70075385823. Rel. Des. Sylvio José Costa da Silva Tavares. 6.ª Câmara Cível. Julgado em 26/04/2018 – sem grifo no original).

Assim, não há falar em indenização por danos morais. No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.º do CPC/15 estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos; I- o grau de zelo do profissional; II- o lugar da prestação do serviço; III- a natureza e a importância da causa; IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original).

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), o que resulta em quantia ínfima. Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa dos honorários, que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR - sem grifo no original).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 2.362,50 (dois mil e trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), melhor se amolda ao caso em apreço.

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao Apelo e fixo a verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019). Intimem-se. (...).

Inconformada, a Seguradora alega que descabe o julgamento monocrático, haja vista não se amoldar às situações do artigo 932 do CPC/15.

Sustenta, ainda, que o
decisum
afronta os preceitos do artigo 85, § 2.º do CPC/15, pois inviável a fixação dos honorários advocatícios sob o aspecto equitativo.

Consoante a decisão acima transcrita, trata-se de indenização de seguro obrigatório DPVAT, tema consolidado na Corte Superior, a qual aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos dessa indenização securitária, de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.

Do mesmo modo, não comporta guarida a insurgência a respeito da verba honorária por que, se calculada nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo de 20% do valor da condenação de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), seria irrisória e desproporcional à situação em apreço, e deve ser rechaçada ante o caráter alimentar dos honorários advocatícios. Assim, o caminho é estipular a verba consoante os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde 2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
mostrou-se apropriada a fixação da verba honorária em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Assim, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, ela deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum
arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e
não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos

(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15
– REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM –
INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível
, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019 – sem grifo no original).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

Tratando-se de decisão unânime, a Recorrente será condenada a pagar à Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.º do CPC/15, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020